Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo para o encerramento da instrução criminal não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser observados diversos fatores, como a complexidade do feito e o número de réus, dentre outros, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o qual não restou configurado no presente feito, de certa complexidade, com diversos pedidos, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.